Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701574-17.2020.8.07.0011 APELANTE: ESPÓLIO DE EULINA MARQUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON LUIZ DIAS DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO MARTINS ROBINSON REPRESENTANTE LEGAL: EILOZU APARECIDA TEIXEIRA DESPACHO Nas razões da apelação o Espólio-réu formulou pedido de gratuidade de justiça (id. 45931726), mas juntou aos autos a guia do preparo e o comprovante de transação (ids. 45931727 e 45931728), o que representa ato incompatível com a alegada hipossuficiência. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, o comprovante de transação apresentado pelo Espólio-réu não comprova o efetivo recolhimento do preparo, pois nele consta a informação de que “o pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado [...]” (id. 45931728, pág. 2). Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se o Espólio-réu para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 31 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora